Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708210-82.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES DESPACHO Na petição de ID no 33396027, o agravante requer o desentranhamento dos documentos de IDs 33366483, 33366484 e 33366486, ao argumento de que foram juntados por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem desconsiderados. Cumpra-se o despacho de ID no 33239070, remetendo-se agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007